Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-76.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Mandado de Segurança n° 1000369-76.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valeria Cristina da Silva, em 09/05/2022, contra ato do MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que deixou de conhecer o recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob no 8051504-30.2017.811.0001.
No entanto, em consulta ao sistema PJe, vê-se que o recurso inominado anteriormente interposto no processo alhures mencionado foi distribuído à MMa Juíza Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa e julgado em 10/03/2020.
A Resolução No 009/2011/PRES/TP, que institui a Turma Recursal Única, em seu artigo 39 dispõe:
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Com efeito, o artigo 80, § 1o, do RITJMT, preleciona que:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (grifei)
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito à MMa Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, eis que preventa.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto